Tribunal: TCU
Processo: 009.441/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5133/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.441/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eli Gomes Corrêa (XXX.950.807-XX); Gessilda Maria T. Gumerato (XXX.104.508-XX); Graça Maria da S. T. Lucio (XXX.828.138-XX); Livia dos Santos Barbosa (XXX.099.737-XX); Margarida Maria R. de Almeida (XXX.864.584-XX); Maria Lopes da Silva Barbosa (XXX.267.957-XX); Mercia Regis Caldas (XXX.535.044-XX); Mery Regis Almeida de Barros (XXX.716.424-XX); Monica Regis de Almeida (XXX.177.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.